Tribunal: TRF3
Processo: 5002795-17.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
477/588)

5002795-17.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS CORRETOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO PRINCIPAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. PEDIDO DEPENDENTE. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - Pretende a parte autora a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/057.060.531-8, DIB em 28/09/1993), mediante a consideração, no período básico de cálculo, dos corretos salários-de-contribuição, nas competências de setembro/90 a agosto/93, e a readequação da renda mensal inicial do benefício aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

2 - Consignou na exordial: “requer o autor a retificação do valor da RMI do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER de 28/09/93, utilizando-se no período básico de cálculo os valores apontados no extrato do CNIS anexo, vez que estes são os valores efetivamente recolhidos, e não os que constaram na análise administrativa do benefício. A partir dessa retificação, faz jus o autor, ainda, a retificação da renda mensal do benefício, com base na majoração do teto do salário de contribuição previstos na EC 20/98 e 41/03.”.

3 - Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015. Todavia, em sua decisão, o MM. Juiz a quo, a despeito de reconhecer a decadência do pleito de revisão da renda mensal inicial pela consideração dos salários-de-contribuição que o demandante entende como corretos, declarou o direito de readequação da renda mensal do benefício previdenciário, considerando as novas limitações estabelecidas pelas EC’s nos 20/98 e 41/03, sendo, assim, ultra petita, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015.

4 - A violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade e do contraditório.

5 - O pleito de readequação da RMI aos novos tetos não é autônomo; ao contrário, conforme demonstrado na inicial, decorreria da procedência do pedido principal, qual seja, de revisão do beneplácito pela consideração dos corretos salários-de-contribuição. Referida conclusão se infere, também, das contrarrazões apresentadas pela parte autora, na qual expressamente expõe: “Ainda que a r. sentença tenha reconhecido a decadência do direito de rever a RMI, sem que haja efeitos financeiros ao autor com relação a esta parte do pedido, os valores corretos dos salários de contribuição efetivamente recolhidos pelo autor, devem ser observados quando da apreciação do pedido de readequação da renda mensal do benefício com base nas EC 20/98 e 41/03 porque a retificação da RMI reflete diretamente na incidência dos novos tetos constitucionais, fazendo jus o autor a esta parte do pedido, conforme já reconhecido em sentença”.

6 - A r. sentença deve ser reduzida aos limites do pedido, excluindo-se o direito à readequação da renda mensal inicial aos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, o qual, repise-se, se encontra prejudicado ante ao reconhecimento da decadência do pedido principal, a qual não foi objeto de insurgência pelo demandante.

7 - Inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §2o), observando-se o previsto no §3o do artigo 98 do CPC.

8 - Redução da sentença aos limites do pedido. Apelação do INSS prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002795-17.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO APARECIDO ZANINI

Advogados do(a) APELADO: AMANDA DE SOUZA SILVA - SP365341-A, MARCOS ZANINI - SP142064-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002795-17.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO APARECIDO ZANINI

Advogados do(a) APELADO: AMANDA DE SOUZA SILVA - SP365341-A, MARCOS ZANINI - SP142064-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em ação ajuizada por BENEDITO APARECIDO ZANINI, objetivando a revisão da renda mensal inicial de seu benefício previdenciário mediante a consideração dos corretos salários-de-contribuição e a readequação aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

A r. sentença (ID 7853810), quanto ao pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício, com a utilização do salários-de-contribuição no período básico de cálculo, reconheceu a decadência. No mais, julgou procedente o pedido para declarar o direito de a parte autora em ter a revisão da renda mensal do seu benefício previdenciário, considerando as novas limitações estabelecidas pelas EC’s nos 20/98 e 41/03. Condenou o INSS a pagar as prestações vencidas, respeitada a prescrição quinquenal contadas do ajuizamento da Ação Civil Pública no 0004911-28.2011.4.03.6183, devidamente atualizadas e corrigidas monetariamente, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em percentuais a serem definidos na liquidação da sentença, nos termos do inciso II do parágrafo 4o do artigo 85 do CPC, com observância do disposto na Súmula no 111 do STJ.

Em razões recursais (ID 7853811), pugna pelo conhecimento da remessa necessária e, preliminarmente, sustenta a ausência de interesse de agir, a decadência do pleito revisional e a inexistência de interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da Ação Civil Pública no 0004911-28.2011.4.03.6183. No mérito, pleiteia a improcedência do pleito, ao fundamento de que a parte autora não tem direito à readequação aos novos tetos. Subsidiariamente, insurge-se quanto aos critérios de correção monetária e requer o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões do demandante (ID 7853814).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002795-17.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO APARECIDO ZANINI

Advogados do(a) APELADO: AMANDA DE SOUZA SILVA - SP365341-A, MARCOS ZANINI - SP142064-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Pretende a parte autora a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/057.060.531-8, DIB em 28/09/1993), mediante a consideração, no período básico de cálculo, dos corretos salários-de-contribuição, nas competências de setembro/90 a agosto/93, e a readequação da renda mensal inicial do benefício aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

Consignou na exordial: “requer o autor a retificação do valor da RMI do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER de 28/09/93, utilizando-se no período básico de cálculo os valores apontados no extrato do CNIS anexo, vez que estes são os valores efetivamente recolhidos, e não os que constaram na análise administrativa do benefício. A partir dessa retificação, faz jus o autor, ainda, a retificação da renda mensal do benefício, com base na majoração do teto do salário de contribuição previstos na EC 20/98 e 41/03.” (destaques no original – ID 7853794 - Pág. 6)

Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015.

Todavia, em sua decisão, o MM. Juiz a quo, a despeito de reconhecer a decadência do pleito de revisão da renda mensal inicial pela consideração dos salários-de-contribuição que o demandante entende como corretos, declarou o direito de readequação da renda mensal do benefício previdenciário, considerando as novas limitações estabelecidas pelas EC’s nos 20/98 e 41/03, sendo, assim, ultra petita, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015.

Conveniente esclarecer que a violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade e do contraditório.

Acresça-se que, contrariamente ao entendimento do nobre julgador, o pleito de readequação da RMI aos novos tetos não é autônomo; ao contrário, conforme demonstrado na inicial, decorreria da procedência do pedido principal, qual seja, de revisão do beneplácito pela consideração dos corretos salários-de-contribuição.

Referida conclusão se infere, também, das contrarrazões apresentadas pela parte autora, na qual expressamente expõe: “Ainda que a r. sentença tenha reconhecido a decadência do direito de rever a RMI, sem que haja efeitos financeiros ao autor com relação a esta parte do pedido, os valores corretos dos salários de contribuição efetivamente recolhidos pelo autor, devem ser observados quando da apreciação do pedido de readequação da renda mensal do benefício com base nas EC 20/98 e 41/03 porque a retificação da RMI reflete diretamente na incidência dos novos tetos constitucionais, fazendo jus o autor a esta parte do pedido, conforme já reconhecido em sentença” (ID 7853815 - Pág. 3).

Desta forma, a r. sentença deve ser reduzida aos limites do pedido, excluindo-se o direito à readequação da renda mensal inicial aos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, o qual, repiso, se encontra prejudicado ante ao reconhecimento da decadência do pedido principal, a qual não foi objeto de insurgência pelo demandante.

Inverto, por conseguinte, o ônus sucumbencial, condenando a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, §2o, do CPC).

Havendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no §3o do artigo 98 do CPC, ficará a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou.

Ante o exposto, de ofício, reduzo a r. sentença aos limites do pedido, por ser ultra petita, excluindo-se o direito de readequação da renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003, condenando a parte autora nas verbas de sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (§3o do art. 98 do CPC), restando prejudicada a apelação interposta pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS CORRETOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO PRINCIPAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. PEDIDO DEPENDENTE. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - Pretende a parte autora a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/057.060.531-8, DIB em 28/09/1993), mediante a consideração, no período básico de cálculo, dos corretos salários-de-contribuição, nas competências de setembro/90 a agosto/93, e a readequação da renda mensal inicial do benefício aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

2 - Consignou na exordial: “requer o autor a retificação do valor da RMI do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER de 28/09/93, utilizando-se no período básico de cálculo os valores apontados no extrato do CNIS anexo, vez que estes são os valores efetivamente recolhidos, e não os que constaram na análise administrativa do benefício. A partir dessa retificação, faz jus o autor, ainda, a retificação da renda mensal do benefício, com base na majoração do teto do salário de contribuição previstos na EC 20/98 e 41/03.”.

3 - Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015. Todavia, em sua decisão, o MM. Juiz a quo, a despeito de reconhecer a decadência do pleito de revisão da renda mensal inicial pela consideração dos salários-de-contribuição que o demandante entende como corretos, declarou o direito de readequação da renda mensal do benefício previdenciário, considerando as novas limitações estabelecidas pelas EC’s nos 20/98 e 41/03, sendo, assim, ultra petita, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015.

4 - A violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade e do contraditório.

5 - O pleito de readequação da RMI aos novos tetos não é autônomo; ao contrário, conforme demonstrado na inicial, decorreria da procedência do pedido principal, qual seja, de revisão do beneplácito pela consideração dos corretos salários-de-contribuição. Referida conclusão se infere, também, das contrarrazões apresentadas pela parte autora, na qual expressamente expõe: “Ainda que a r. sentença tenha reconhecido a decadência do direito de rever a RMI, sem que haja efeitos financeiros ao autor com relação a esta parte do pedido, os valores corretos dos salários de contribuição efetivamente recolhidos pelo autor, devem ser observados quando da apreciação do pedido de readequação da renda mensal do benefício com base nas EC 20/98 e 41/03 porque a retificação da RMI reflete diretamente na incidência dos novos tetos constitucionais, fazendo jus o autor a esta parte do pedido, conforme já reconhecido em sentença”.

6 - A r. sentença deve ser reduzida aos limites do pedido, excluindo-se o direito à readequação da renda mensal inicial aos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, o qual, repise-se, se encontra prejudicado ante ao reconhecimento da decadência do pedido principal, a qual não foi objeto de insurgência pelo demandante.

7 - Inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §2o), observando-se o previsto no §3o do artigo 98 do CPC.

8 - Redução da sentença aos limites do pedido. Apelação do INSS prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu de ofício, reduzir a r. sentença aos limites do pedido, por ser ultra petita, excluindo-se o direito de readequação da renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003, condenando a parte autora nas verbas de sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (§3o do art. 98 do CPC), restando prejudicada a apelação interposta pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.